Tribunal: TJMT
Processo: 1012200-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012200-73.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- RAFAEL VICTOR RODRIGUES e outros
AGRAVADOS:- MARLI ESTEVAO PINTO e outros
Agravo de Instrumento n. 1012200-73.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais, indeferiu o pedido de reabertura de prazo para se manifestar.
Os agravantes alegam que houve a penhora de um imóvel em nome de Altair Ferreira Pinto (falecido), e então os devedores apresentaram impugnação à constrição, arguiram excesso de execução, impenhorabilidade do bem e exclusão dos herdeiros do polo passivo.
Dizem que em 28-3-2022 foi proferido despacho intimando-os para exercer o contraditório em 15 dias.
Afirmam que essa determinação não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico e, em consulta voluntária em 3-5-2022, verificaram o lançamento do decisum.
Pontuam que constataram também que o PJe registrou automaticamente ciência em 7-4-2022, iniciando a contagem do prazo que se encerraria em 4-5-2022, ou seja, no dia seguinte ao conhecimento da decisão.
Aduzem que devido ao pouco tempo para se manifestarem, pleitearam a reabertura de prazo, o que não foi concedido.
Asseguram que desde a distribuição do feito todas as intimações, decisões e movimentações foram feitas mediante publicação do DJE. E mais, o próprio sistema PJE deste tribunal, publicou um comunicado no dia 07/06/2022, reforçando que as intimações enviadas aos advogados deveriam ser remetidas via DJE.
Registram que, se no mesmo processo há decisões que são publicadas e outras não, há de fato, uma incerteza e instabilidade que confronta o princípio da segurança jurídica, impossibilitando que a parte tenha conhecimento e saiba de onde por onde acompanhar os atos processuais, afinal espera-se que os atos processuais sigam uma regra.
Defendem a nulidade do ato e pedem, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu o pedido de reabertura de prazo para se manifestarem quanto a impugnação à penhora feita pelos agravados, proferido nos seguintes termos:
(...)
A parte exequente, no Id. 83868170, relata que o ato judicial de Id. 80136272 não fora publicado no DJE, bem como que o sistema registrou automaticamente ciência, iniciando a contagem do prazo para manifestação, razão pela qual pugna que o aludido ato judicial seja publicado no DJE para abertura do prazo para que se manifeste.
Ocorre que, em que pese o referido ato judicial realmente não ter sido publicado no DJE, as comunicações foram regularmente aperfeiçoadas pelo sistema, conforme, inclusive, demonstrado no “print” colacionado na manifestação da própria parte exequente (Id. 83868170), cuja validade é referendada pela jurisprudência:
(...)
Logo, como houve a intimação via sistema, é prescindível a publicação do ato judicial no DJE, reputando-se válida a intimação apenas via sistema, mesmo que tenha ocorrido o registro de ciência automático, razão pela qual INDEFIRO o pedido de Id. 83868170. (Id 83915136)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva dos agravados, bem como da análise de toda a documentação apresentada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator